Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714414-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME, ESPÓLIO DE DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II AGRAVADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA, AMAURI DE JESUS BUANI, BRICCAL INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO LTDA, JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, JOSE MENDES DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Incorporadora Alvorada Ltda – ME, Espólio de Davi Alves Silva e Outros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia proferida nos Embargos de Terceiros de no 0701068-81.2019.8.07.0009, nos seguintes termos (ID no 61990640, págs. 1-3): “[...] Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Trata-se de embargos de terceiro apresentados por FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMÉRCIO LTDA e outros contra INCORPORADORA ALVORADA, em razão do cumprimento de sentença n. 2012.09.1.002888-2, por meio da qual os embargados pretendem a obtenção da posse de imóvel que está em poder dos embargantes. Alegam os embargantes que os presentes embargos de terceiro são intempestivos, pois não observaram o prazo de 5 dias do art. 675 do CPC, que prevê: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Alegam que a decisão que determinou a imissão na posse pelos Embargados na Fazenda foi publicada em 18/10/2018 e que os advogados dos embargantes tomaram ciência da medida determinada naqueles autos em 18/01/2019, de modo que o prazo para ajuizamento teria se esgotado em 25/01/2019. Contudo, razão não lhes assiste, uma vez que não houve intimação pessoal dos embargantes acerca dos atos, não sendo suficiente a ciência de seus advogados em processos correlatos, pois o ajuizamento da demanda é decisão exclusiva da parte, não se tratando de ato processual a ser praticado autonomamente pelo patrono em demandas em curso. Admitir tal raciocínio poderia fulminar, de forma indevida, as pretensões dos embargantes. Rejeito também a alegação de que os embargantes seriam cessionários e não terceiros, razão pela qual não teriam legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, considerando o teor da Súmula n. 84 do STJ, a qual prevê que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Também sem razão os embargados quando alegam que são ilegítimos para o presente pleito indenizatório e quando pleiteiam a denunciação da lide, já que não é objeto dos autos eventual pedido de indenização decorrente da aquisição do imóvel, mas de ressarcimento de valores despendidos com as benfeitorias lá construídas, as quais serão, ao menos em tese, repassadas aos embargados em caso de cumprimento da ordem de imissão na posse. Assim, estes devem responder, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa. Quanto à revelia alegada na réplica, não há que se falar em incidência dos seus efeitos, considerando o que dispõe o art. 345, I, do CPC. Em relação às benfeitorias, é incontroverso que a indenização pleiteada se refere às benfeitorias construídas a partir de 2010. Portanto, realizadas antes da distribuição da ação anulatória posteriormente julgada procedente para declarar a nulidade da nota promissória que anteriormente justificou a transferência do imóvel em questão a Elio Buani para quitação da dívida representada pela referida nota. Diante disso, desnecessária a produção de prova para se analisar a boa-fé dos embargantes na aquisição dos direitos sobre o imóvel, sendo os documentos juntados aos autos suficientes para tal análise. No mais, nada a prover em relação à informação de que houve bloqueio da matrícula do imóvel pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, considerando que tal questão extrapola o objeto desta demanda. Indefiro também a realização de perícia contábil para avaliar eventual incompatibilidade financeira dos Embargantes com renda percebida e ao ganho patrimonial, bem como de perícia para avaliação de danos ambientais, pois não dizem respeito ao objeto do processo. Fixo como ponto controvertido o valor das benfeitorias descritas na inicial. O esclarecimento da questão demanda a realização de prova pericial. Nomeio como perito do Juízo THIAGO RODRIGUES COSTA que possui cadastro ativo perante este Tribunal. Fixo como quesito do juízo: 1) Qual o valor das benfeitorias descritas na inicial? As benfeitorias a serem avaliadas serão aquelas que não poderão ser removidas do local, de modo que não devem ser incluídas na avaliação os maquinários e os animais descritos. O perito deverá indicar o valor devido a cada um dos embargantes. Indefiro os quesitos “a” e “c” apresentados pelos embargados em ID n. 42990666, pois se tratam de questões incontroversas nos autos. As partes deverão ser intimadas para arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão. Transcorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários em 15 dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação à proposta, intimem-se as partes para que depositem 50% dos honorários, considerando que ambas solicitaram a realização de perícia, nos termos do art. 95 do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, considerando a complexidade da causa. Vindo, dê-se vista às partes para impugnação ao laudo no prazo de 15 (quinze). Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para homologação do laudo. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito para levantamento de 50% dos valores devidos a título de honorários, sendo que o restante deverá ser liberado por ocasião da homologação do laudo. [...]” É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. A decisão agravada promoveu o saneamento e a organização do processo, destacando que os Embargos de Terceiros opostos por Froylan Engenharia Projetos e Comércio Ltda. e Outros contra a Incorporadora Alvorada e Outros, decorrem do cumprimento de sentença de no 2012.09.1.002888-2, cujo acórdão foi assim ementado: “APELAÇÕES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. NOTA PROMISSÓRIA FALSA. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSQUENTES. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O pedido formulado somente em apelação constitui inovação recursal que manifestamente suprime instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. A inexistência de indicação, ainda que mínima, dos motivos de fato e de direito para o acolhimento dos pedidos de danos morais e materiais impedem o seu conhecimento, por ausência de regularidade formal (art. 1.010, II e III do CPC/2015). 3. Comprovada a falsidade da nota promissória, deve-se declarar a nulidade de todos os negócios jurídicos dela derivados, de acordo com o princípio histórico de que o ato absolutamente nulo não pode produzir efeitos nem ensejar direitos ("quod nullum est nullum producit effectum"). 4. A ausência das situações previstas no art. 80 do CPC/2015 obsta a imposição de multa por litigância de má-fé. 5. Recursos parcialmente conhecidos e, no ponto conhecido, parcialmente providos. (Acórdão 1060581, 20120910028882APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 431/449)” No agravo de instrumento de no 0711946-92.2019.8.07.0000, interposto por Maria Deurivans Carvalho Silva e Outros, ficou consignada a necessidade prévia do contraditório e da correspondente dilação probatória no que tange aos argumentos apresentados na ocasião em que houve a suspensão da imissão na posse da Fazenda Buriti-Tição, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é possível atestar a posse de má-fé dos agravados pela via estreita do agravo de instrumento sem análise aprofundada de provas. 2. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1206180, 07119469220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme ponderado na origem, não ocorreu a intimação pessoal dos embargantes quanto aos atos processuais praticados, pois não se pode interpretar que os advogados que os representam tomaram ciência da decisão em processos correlatos, dando início à fruição do prazo, considerando que se trata do exercício do direito de ação. Do mesmo modo, é inviável qualificá-los como cessionários e não terceiros enquanto mecanismo para justificar a alegação de ilegitimidade ativa, diante do teor do Enunciado na Súmula no 84 do STJ. Em relação à indenização pleiteada, a decisão consignou que se referem às benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 2010, ou seja, antes do ajuizamento da ação anulatória que foi julgada procedente e declarou a nulidade da nota promissória emitida, a qual ensejou a transferência do imóvel a Elio Buani: “[...] Comprovada a falsidade da nota promissória, deve-se declarar a nulidade de todos os negócios jurídicos dela derivados, de acordo com o princípio histórico de que o ato absolutamente nulo não pode produzir efeitos nem ensejar direitos ("quod nullum est nullum producit effectum")”. (Acórdão 1060581, 20120910028882APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 431/449)” Como consequência, destacou a desnecessidade de produção probatória com o intuito de analisar a boa-fé dos embargantes na aquisição dos direitos inerente ao imóvel objeto da controvérsia, pois a documentação juntada na origem seria suficiente para permitir a análise do contexto fático-jurídico apresentado pelas partes. Pelo mesmo motivo, ressaltou que não seria necessária a produção de perícia contábil com o fim de demonstrar incompatibilidade financeira dos embargantes entre os valores recebidos e o patrimônio adquirido. Logo, o ponto controvertido fixado diz respeito às benfeitorias providenciadas no imóvel, descritas na petição inicial. Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro